Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, no ID: 51341526, requereu o arquivamento provisório desta execução, o qual foi deferido ao ID: 52286539. Consta do ID: 54751133, o Ofício 2024/COORPRE informando acerca da sentença de extinção pelo pagamento do Precatório n. 0728736.49.2022.8.07.0000, expedido em favor de EVANDRO JOSE DA SILVA. No ID: 67602402, consta promoção da Secretaria do Conselho Especial quanto à quitação do referido precatório e da RPV expedida em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimem-se as partes sobre o Ofício 2024/COORPRE (ID: 54751133) e a comunicação da COORPRE (ID: 67602402). Brasília, 20 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR